Tribunal: TJSP
Processo: 0008816-79.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO – Inadmissibilidade – Depoimento seguro da vítima na fase Administrativa e em Juízo, este, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Majorante da arma de fogo devidamente comprovada. Desnecessidade de apreensão e do laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO – Inadmissibilidade – Depoimento seguro da vítima na fase Administrativa e em Juízo, este, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Majorante da arma de fogo devidamente comprovada. Desnecessidade de apreensão e do laudo pericial. Pena-base fixada no mínimo legal e compensação da agravante da reincidência com a atenuante de confissão. Mantido o regime inicial fechado – Reincidência em crime hediondo impede a fixação do regime inicial mais brando – Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.